Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719287-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O A Escola de Teatro Musical de Brasília – ETMB requer admissão no recurso como assistente simples do Distrito Federal, para realizar sustentação oral na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, pautada para o dia 23/02/2022. Verifica-se a peticionante foi admitida na instância ordinária como assistente simples da parte ré, conforme decisão de ID 99728437. O art. 937 do CPC estabelece no seu inciso VIII que é cabível a sustentação oral no julgamento de recurso de agravo de instrumento, contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou evidência, como é o caso dos autos. Dessa forma, defiro o pedido de sustentação requerido pela assistente simples, com fulcro no art. 937, VIII, do CPC c/c art. 110, I, ‘a’, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator